Tribunal: TJES
Processo: 5000312-18.2023.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000312-18.2023.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATS VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: CASSIA APARECIDA MAJEVSKI HUBER e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5000312-18.2023.8.08.0055

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ATS VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: CASSIA APARECIDA MAJEVSKI HUBER, CARMELIA MARIA SIMON
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - SP267258-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VIAGEM EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, as partes Autoras alegam que adquiram um pacote turístico junto a requerida para Porto de Galinhas/PE nas datas de 17/03/2020 a 21/03/2020, tendo o voo sido cancelado em razão da Pandemia do Covid-19. Revela terem entrado em contato com a empresa para solicitar o reembolso do valor das passagens, mas que até o momento não obtiveram êxito.

Diante disto, pleitearam a condenação da requerida por dano material no valor de R$ 6.503,24 e danos morais a ser arbitrado pelo juízo.

O juízo de primeiro grau
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido indenizatório por danos morais para:

a) CONDENAR a parte Requerida, a restituir à parte requerente CÁSSIA APARECIDA MAJEVSKI HUBER, o valor de R$ 3.936,33 (três mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos) e para CARMÉLIA MARIA SIMON, o valor de R$ 2.566,91 (dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), acrescido dos seguintes consectários legais:

o Correção Monetária: O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo, Súmula 43/STJ) até a data da citação.

o Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação): A partir da citação, art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024)."

b) CONDENAR a parte requerida, a pagar a cada uma das autoras o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais:

o Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

o Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

[...]

Irresignada, a companhia área interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma integral da sentença, alegando que o cancelamento do voo se deu por força maior (Pandemia), bem como a restituição pretendida não ter sido realizada por culpa exclusiva das consumidoras que não forneceram os dados bancários necessários para tanto. Requerer, subsidiariamente, a diminuição do quantum indenizatório a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de devolução do valores pagos pelas autores referente ao pacote de viagens a título de danos materiais, bem como referente aos danos morais suportados pelas autoras, referente a quebra da oferta incialmente contratada.

Pois bem, após análise do presente caderno processual e dos argumentos apresentados por ambas as partes, entendo ser o caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrente e as recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e /ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do ano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inc. VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos verifica-se que a tese da recorrente de culpa exclusiva das consumidoras não procede, visto que as autoras, colacionaram aos autos documentos que comprovam diversas tentativas administrativas de resolução controvérsia, inclusive com registros de reclamações em órgãos de defesa do consumidor, sem qualquer tentativa de solução pela empresa recorrente, o que reforça a sua inércia e caracteriza desrespeito aos direitos básicos do consumidor, previstos no artigo 6º do CDC.

Diante de tal conjuntura fática, coaduno do entendimento de que a recorrente comete ato ilícito ao não resolver a demanda administrativamente, descumprindo com o princípio da cooperação, ante a negativa de devolução dos valores pagos nas passagens áreas, o que aponta o dever de indenizar.

Cumpre destacar que a responsabilidade pela falha do serviço é da parte recorrente, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14, do CDC, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No que se refere ao dano moral, não se pode dizer que a situação vivida pelas autoras causou mero aborrecimento, pois é nítido o descaso para com o consumidor, impondo-se várias idas ao Procon de Vitória, aproximadamente 70 km de distância da residência das requerente, além de inúmeras tentativas de resolução da questão extrajudicialmente (id 27643890), o que gerou esgotamento físico e psicológico nas autoras. Tais transtornos ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Com relação ao quantum indenizatório, sopesando a condição econômica de ambas as partes, a culpabilidade da parte ré e a finalidade dúplice da condenação (compensatória e repressiva), reputo suficiente o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.0999/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais por não ter a parte recorrida constituído advogado nos autos.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)